Tribunal: STF
Processo: ARE 1367323
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO CONTIDA EM LEI ORGÂNICA MUNICIPAL – PAGAMENTO DE 30% SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO – CABÍVEL – BASE DE CÁLCULO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 20%, APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL – CALCULO A SE FAZER SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO – EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – ART. 1º-F DA LEI Nº. 9.494/97 E ADIN's 4425 e 4357 – RECURSO IMPROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO COM MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    I) O artigo 160 da Lei Orgânica do Município de Naviraí/MS,garantia, a todos os funcionários municipais da área da saúde, adicional de insalubridade em ao menos 30%. Assim, é caso de simplesmente se aplicar o comando legal plenamente autoaplicável, isto é, independentemente de qualquer outra previsão regulamentar, haja vista que restou incontroverso nos autos que a autora é médica, de modo que faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade em valor não inferior a 30% de sua remuneração.



    II) O artigo 59 da Lei Complementar Municipal n. 42/3002 estabelece, expressamente, que o adicional será calculado com base no vencimento do cargo efetivo.



    III) Às dívidas fazendárias aplica-se a regra prevista no art. 1º-F da Lei 9.494/97, observando-se, contudo, a inconstitucionalidade e modulação dos efeitosdeclaradas pelo STF nas ADINs nºs. 4425 e 4357, raciocínio esse ratificado pelo RE 870.947/SE, objeto de repercussão geral, e REsp n. 1495146/MG, decidido em sede de representativo de controvérsia, que determina para as dívidas oriundas de servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.



    IV) Recurso conhecido, mas improvido.



    Mesma solução emprestada ao reexame necessário



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIII, e 39, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O apelo não merece prosperar.



    O adicional de insalubridade é direito social garantido aos trabalhadores urbanos e rurais pelo art. 7º da Constituição Federal, sendo certo que o § 3º, do art. 39 estende aos servidores públicos alguns direitos previstos no art. 7º



    Porém, dentre eles não está o adicional de insalubridade, de modo que não é direito constitucional dos servidores públicos e depende de regulamentação legal para fazerem jus ao recebimento da verba.



    No caso, conforme fundamentado pelo magistrado sentenciante, o artigo 160 da Lei Orgânica do Município de Naviraí/MS, garantia, a todos os funcionários municipais da área da saúde, adicional de insalubridade em ao menos 30%.Confira-se:



    "Art. 160. Todos os funcionários municipais e os que estiverem sob sua jurisdição que atuarem na área da Saúde e nas atividades consideradas insalubres, terão direito ao índice de insalubridade, não menos que 30% (trinta por cento) do valor da remuneração."



    Como se vê, na hipótese, se trata simplesmente de aplicar o comando legal plenamente autoaplicável, isto é, independentemente de qualquer outra previsão regulamentar, haja vista que restou incontroverso nos autos que a autora é médica, de modo que faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade em valor não inferior a 30% de sua remuneração.



    E, ainda que após a publicação da Lei Orgânica Municipal tenha entrado em vigor a Emenda Constitucional n.º 19/1998, não há qualquer incompatibilidade entre as normas, motivo pelo qual a referida lei foi recepcionada e produziu efeitos até sua revogação, em dezembro de 2014.



    Assim, agiu com acerto o douto magistrado sentenciante, ao limitar os efeitos do adicional de 30% previstos na referida lei de 18/12/2013, em razão da prescrição quinquenal, até 08/12/2014, data de revogação do artigo 160 da Lei Orgânica Municipal.



    Nesse sentido, seguem alguns precedentes do E. Tribunal de Justiçade Mato Grosso do Sul:



    (...)



    No que tange à mudança da base de cálculo sobre o adicional de insalubridade devido após a revogação do art. 160 da LOM, em 20%, previsto no art. 58 da Lei Complementar Municipal n. 42/3002, igualmente não lhe assiste razão.



    Restou incontroverso nos autos a previsão legislativa na esfera municipal sobre referido adicional, cujos dispositivos foram transcritos na sentença, mas para que não remanesçam dúvidas, volto a consignar:



    Art. 58. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, conforme disposto em lei federal.



    Art. 59. Os servidores que trabalhem permanentemente em condições que ofereçam risco de vida, fazem jus a adicional de periculosidade, calculado com base no vencimento do cargo efetivo, conforme dispuser legislação federal que rege a matéria.



    § 1º. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles.



    § 2º. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão"



    Na hipótese, é certo que o direito ao adicional de insalubridade já havia sido reconhecido pela própria Administração que vinha pagando a verba, com base nos demonstrativos acostados pela autora na inicial (fls.17/29).



    Como dito, a controvérsia remanesce, apenas, quanto à base de cálculo do adicional, se devida sobre o salário mínimo ou sobre o vencimento do cargoefetivo do servidor público.



    O supratranscrito artigo 59 da Lei Complementar Municipal n. 42/3002 estabelece, expressamente, que o adicional será calculado com base no vencimento do cargo efetivo.



    A referida fundamentação também foi utilizada pelo douto magistrado sentenciante, o qual bem analisou as normas aplicáveis à espécie



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente